Tribunal: STF
Processo: RE 96408
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-11
Data de publicação: 1982-06-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. FUNDO DE COMERCIO. A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE TEM COMO INDECLINAVEL O DIREITO A
INDENIZAÇÃO AO TERCEIRO QUE, TITULAR DO FUNDO DE COMERCIO, SOFREU
DANO PATRIMONIAL POR EFEITO DE ATO EXPROPRIATORIO. RECURSO. PREPARO.
DESERÇÃO (RELEVAÇÃO). DOENCA DO ADVOGADO. SÚMULA 400. - NÃO E
ILEGITIMA A DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL "A QUO", EM REVELANDO
A DESERÇÃO, POR CONSIDERAR COMPROVADA A DOENCA DO ADVOGADO NO
PERIODO DO PREPARO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.